Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. PENHORA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de prestação alimentícia. No entanto, excepcionando a regra prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade da penhora desses rendimentos para pagamento de verbas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso em análise, outras medidas executivas foram infrutíferas e o valor total atualizado da dívida corresponde a aproximadamente 25% (vinte cinco por cento) da remuneração líquida mensal da executada. Por isso, depreende-se razoável e proporcional determinar a penhora excepcional de 10 % (dez por cento) da remuneração liquida até a quitação da dívida.
3. Não há indícios que essa penhora sobre rendimentos da executada possa violar o seu mínimo existencial e de sua família. Por conseguinte, é viável aplicar ao caso em análise a tese do STJ que excepciona a regra da impenhorabilidade de rendimentos para quitação de dívidas de natureza não alimentar.
4. Recurso conhecido e provido.